Tribunal: TJMT
Processo: 1032393-49.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032393-49.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[THIAGO AUGUSTO MORAES DE CAMPOS - CPF: 956.225.781-91 (APELADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Banco Pan S.A. contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinando sua conversão em empréstimo consignado e a devolução de valores ao autor.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e a existência de vício de consentimento na pactuação.

III.
Razões de decidir

3. Comprovada a assinatura do contrato e a transferência do crédito ao consumidor, inexiste vício de consentimento ou erro essencial que justifique a nulidade contratual.

4. O contrato de cartão de crédito consignado contém informações claras sobre suas características, não cabendo a conversão automática em empréstimo consignado.

5. Precedentes jurisprudenciais reconhecem a validade da modalidade contratual e afastam alegações genéricas de desconhecimento sobre os termos da contratação.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada para reconhecer a legalidade da contratação e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: “O contrato de cartão de crédito consignado, regularmente firmado e com cláusulas claras, não pode ser anulado com base apenas na alegação genérica de desconhecimento do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
nos autos da
Ação Declaratória c/c Indenizatória e Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1032393-49.2023.8.11.0041
, movida por
THIAGO AUGUSTO MORAES DE CAMPOS
que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito, transmudando-o para empréstimo consignado, determinando o recálculo do débito para que sejam aplicadas as seguintes taxas de juros quanto a operação: i
)

no mês 07/2013 quanto à operação no valor de R$ 4.000,00, os juros de 1,72% ao mês, conforme utilizado no parecer técnico, sob pena de julgamento “ultra petita”
; e, ainda, condenou o Réu à devolução simples, tudo atualizado com juros de mora de 1% ao mês computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, computado de cada vencimento, mediante a compensação ao saldo devedor, se houver.

E, reconhecendo a sucumbência recíproca, determinou o rateamento das custas processuais e condenou cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, em 10% do valor atualizado da causa, a ser dividido entre ambos, com amparo legal no art. 85, §§ 8º e 14, do CPC.

Não se conformando, o Réu interpôs o presente apelo (id. 271390913) sustentando a ocorrência da prescrição e da decadência, tendo em vista que o contrato de empréstimo foi formalizado em 2006 e a presente ação só foi ajuizada em 2023.

E, quanto ao mérito propriamente dito, sustenta a legalidade da contratação, para tanto, esclarece que se trata de um contrato de cartão de crédito consignado formalizado junto ao banco cruzeiro do sul e migrado ao Banco Pan, onde o Apelado recebia as faturas do cartão em sua residência conferindo plena ciência quanto à necessidade de efetuar o pagamento de faturas, uma vez que
“é do conhecimento geral que o PAGAMENTO MÍNIMO de qualquer cartão NÃO quita a dívida, pelo contrário, diante de tal adimplemento incidem juros rotativos e, como o nome sugere, essa linha de crédito faz o saldo devedor rodar automaticamente para a fatura do mês seguinte”
.

O Requerente apresentou suas contrarrazões (id. 271390916) pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Consta nos autos o comprovante do recolhimento das custas recursais (id. 271508862).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
nos autos da
Ação Declaratória c/c Indenizatória e Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1032393-49.2023.8.11.0041
, movida por
THIAGO AUGUSTO MORAES DE CAMPOS
que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito, transmudando-o para empréstimo consignado, determinando o recálculo do débito para que sejam aplicadas as seguintes taxas de juros quanto a operação: i
)

no mês 07/2013 quanto à operação no valor de R$ 4.000,00, os juros de 1,72% ao mês, conforme utilizado no parecer técnico, sob pena de julgamento “ultra petita”
; e, ainda, condenou o Réu à devolução simples, tudo atualizado com juros de mora de 1% ao mês computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, computado de cada vencimento, mediante a compensação ao saldo devedor, se houver.

Consta dos autos, que a Requerida/Apelada ajuizou a presente ação argumentando, em síntese, que
“há anos vem sofrendo desconto em sua conta corrente do “empréstimo consignado” firmado com o Reclamado, outrossim, após consulta jurídica e decorrente das informações veiculadas pelos mais variados meios de comunicação, o Reclamante descobriu que também foi vítima da oferta fraudulenta e que na realidade o que foi contratado não foi empréstimo consignado conforme ofertado, mas, empréstimo pessoal por via de saque em cartão de crédito mediante consignação em folha de pagamento, ou seja, o Reclamante foi totalmente induzido a erro por falha na informação da oferta veiculada, inclusive o Reclamado aproveitando-se da confiança (boa-fé objetiva) do consumidor vulnerável redige seus contratos com nomenclaturas que fatalmente induz o vulnerável a erro, pois para o leigo Empréstimo Consignado é o equivalente a Empréstimo Pessoal por Consignação.”
.

E, alegando total desconhecimento quanto à modalidade de serviço contratado, ajuizou a presente ação postulando pela declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes, pare que o valor creditado em sua conta corrente fosse considerado "amostra grátis", nos termos do artigo 39, III, Parágrafo Único do Código de Defesa do Consumidor, ou, alternativamente, que sejam revisados os juros aplicados no contrato fraudulento para os patamares de juros legais aplicáveis aos contratos de empréstimo consignado, sendo todo o seu saldo remanescente reembolsado para o Reclamante, em dobro. E requereu, ainda, a condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O Réu/Apelante, por sua vez, apresentou sua contestação (id. 271390867) sustentando a legalidade da contratação. Para tanto, instruiu os autos com cópia do contrato denominado
“MT FOMENTO CARD”
, formalizado junto ao Banco Cruzeiro do Sul (id. 271390876); bem como cópia de recibo de transferência bancária via TED (id. 271390877) e cópia das faturas de cartão de crédito (id. 271390878 a 271390897).

Sobreveio a r. sentença
julgando parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, sob a fundamentação de que
“o autor nunca demonstrou a intenção de contratar o "cartão de crédito consignado" oferecido pelo réu, visto que jamais o utilizou para compras no comércio, sendo induzido a erro quanto ao objeto da contratação, diante da falta de informação adequada e clara, acreditava estar contratando um empréstimo consignado e quitando as prestações mediante descontos em sua folha de pagamento, enquanto, em verdade, incidiam encargos excessivos em razão do pagamento mínimo”
.

Não se conformando, o Requerido interpôs o presente recurso pretendendo a reforma da r. sentença, conforme razões detalhadamente expostas no relatório.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
verbis
:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º,
VIII
,
in verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Compulsando os autos vê-se que a demanda é singela e não merece demasiados contornos.

A lide gira em torno da legalidade da contratação do cartão de crédito consignado.

In casu
, o Requerente/Apelado alega que não contratou empréstimos na modalidade RMC com a Requerida, nem mesmo renovou qualquer outro que tenha em andamento.

Contudo,
restou comprovado nos autos que o Apelado contratou junto ao Apelante o serviço de cartão de crédito consignado, conforme consta no contrato denominado
“MT FOMENTO CARD”
, formalizado junto ao Banco Cruzeiro do Sul (id. 271390876), vejamos:

Além desse documento, o Réu/Apelante comprovou a realização de transferência bancária via TED (id. 250663796) de valores previamente solicitados, vejamos:

Logo, não há falar em desconhecimento acerca das condições do contrato de cartão de crédito consignado.

Vale registrar ainda, que, ao aderir à proposta de contratação descrita acima, o Apelado deu ciência expressa quanto às condições da contratação, bem como que se tratava de um cartão de crédito consignado, na medida em que assumiu a responsabilidade quanto ao pagamento dos saldos devedores oriundos da utilização do cartão e pelos adicionais vinculados ao cartão e emitidos a seu pedido, conforme se lê nas cláusulas que constam no rodapé do contrato, conforme segue (id. 27139087):

Quanto ao caso dos autos, registro que se trata de contrato formalizado em 2006, o que impõe que sua análise leve em consideração a tecnologia e os parâmetros de contratação utilizados à época, os quais, a meu ver, foram cumpridos pelo proponente Apelante.

Sendo assim, resta comprovada a disponibilização de crédito pessoal mediante saque por meio de cartão de crédito, contendo as características do
cartão de crédito
, entre as quais o lançamento dos valores disponibilizados para saque na fatura seguinte de cartão de crédito, cuja ausência de pagamento integral da fatura impõe a cobrança de encargos e pressupõe o interesse no refinanciamento do saldo devedor remanescente.

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que os documentos apresentados apontam para a efetivação da contratação do empréstimo mediante a emissão do cartão de crédito consignado.

Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato e/ou determinar a conversão da modalidade de empréstimo, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento, não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.

(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

Ora, não é crível que se admita a nulidade da contratação apenas porque os contratos não foram submetidos à perícia grafotécnica quando todos os outros elementos comprovam a contratação do serviço.

Deveras, os consumidores (funcionários públicos, aposentados e pensionista) têm aderido a essa modalidade específica de empréstimo por ter condições e encargos mais favoráveis, contudo, na sua grande maioria, não se atentam à regra de pagamento e da natureza do desconto mínimo (em folha de pagamento/benefício previdenciário), previamente autorizado e então recorrem ao judiciário quando a dívida já se tornou “impagável” alegando nulidade do contrato.

Portanto, vê-se que
o presente apelo merece ser provido para reformar a r. sentença recorrida,
de modo que, reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação do serviço de cartão de crédito consignado,
julgue improcedente os pedidos formulados na inicial
.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pela Requerida para
reformar a r. sentença recorrida
,

reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação do serviço de cartão de crédito consignado e, via de consequência
julgar improcedente os pedidos formulados na inicial
.

Por derradeiro, revogo a sucumbência recíproca, para condenar o Apelado/Autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa; com a ressalva de que fica suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025